Tribunal: STF
Processo: ARE 1370154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 302 E 303 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. CULPA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MANIFESTA DA INEXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. DESQUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBIIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1.No caso em apreço, pelo menos no atual momento, não é possível a desclassificação dos crimes, pois, ao que tudo indica, o recorrente teria conduzido o veículo alcoolizado, em alta velocidade e acelerado este contra as vítimas, vindo a causar os atropelamentos descritos na inicial acusatória, o que, nesta fase processual, constituem indícios suficientes da conduta dolosa para submissão do recorrente a julgamento popular. Não restando estreme de dúvida a tese acerca da ocorrência de culpa ao invés de dolo (direto ou eventual), deve a pronúncia ser mantida, pois necessária prova inequívoca da ausência de animus necandi na conduta do agente.



     2. Qualquer qualificadora só deve ser afastada quando manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não ocorreu no presente caso, pois foram devidamente relatadas e fundamentadas em conformidade com as provas dos autos. Diante da necessidade de uma análise fática pormenorizada, é imperioso deixar ao Conselho de Sentença as decisões acerca da motivação do crime (se foi ou não motivado por ciúme) e da possibilidade de o ciúme, no caso concreto, se eventualmente for constatado como sentimento ensejador do delito, caracterizar motivo fútil. Quanto à exasperadora do recurso que impediu a reação das vítimas, há indicativos de que estas estavam de costas, caminhando próximo à calçada, quando sofreram o atropelamento. Como se vê, o delito, ao que parece, foi cometido sem que as vítimas pudessem se defender. Também está caracterizada, em tese, a qualificadora do feminicídio, visto que o delito foi cometido contra mulheres por razões de condição do sexo feminino, enquadrando-se, ainda, em relação à ex-namorada do acusado, o contexto de violência doméstica ou familiar.



    3. Por fim, a custódia cautelar decretada foi mantida na sentença de pronúncia, consoante os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta criminosa, bem como o fato de acusado possuir registros criminais (n.º 0000076-89.2016.8.18.0162 e 0005827- 89.2017.8.18.0140), corroborando os indicativos de periculosidade social e reforçando a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. No que tange à emergência epidemiológica em razão da COVID-19, cabe ressaltar que, no caso dos autos, muito embora alegue o recorrente que integra grupo de risco por ser acometido por diabetes, não há, nesta oportunidade, demonstração de que esteja ele com a saúde fragilizada ou de que a assistência adequada não possa ser prestada no interior do estabelecimento prisional.



    4. Recurso conhecido e improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Segundo o art. 413, do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios de autoria ou de participação.



    A materialidade do crime e os indícios de autoria restaram evidenciados pelas acervo probatório contido nos autos, conforme se depreende da pronúncia:



    (...)



    Como alhures exposto, requer a defesa, inicialmente, a desclassificação dos crimes supramencionados para os previstos nos arts. 302, § 3º, CTB e Art. 303, § 2º, CTB (homicídio culposo e lesão corporal culposa sob a influência de álcool), afirmando que, das provas apresentadas aos autos, não restou minimante demonstrado o ímpeto homicida feminicida do agente. Não se colheram elementos de demonstração do fim do agente em menosprezar o bem jurídico tutelado e agir com fins a querer ofender-lhe (à vida). (id. Num. 2668751 - Pág. 187).



    Registro que a decisão de pronúncia nada mais é do que um mero juízo de admissibilidade da acusação e que, para tanto, não demanda uma incursão aprofundada no elemento subjetivo do tipo penal.



    No caso em apreço, pelo menos no atual momento, não é possível o reconhecimento da referida hipótese, pois, ao que tudo indica, o recorrente teria conduzido o veículo alcoolizado, em alta velocidade e acelerado este contra as vítimas, vindo a causar os atropelamentos descritos na inicial acusatória, o que, nesta fase processual, constituem indícios suficientes da conduta dolosa para submissão do recorrente a julgamento popular. 



    Destarte, com os elementos até aqui colhidos, não há prova segura de que o acusado tenha praticado o delito agindo com culpa, o que obsta, nesta fase processual, a pretendida desclassificação para os delitos do art. 302 e 303 do CTB.



    Acrescente-se que cabe ao Conselho de Sentença analisar com acuidade as provas produzidas, oportunidade em que será possível enfrentar eventuais dúvidas pertinentes aos elementos que compõe o nexo causal ou o dolo do acusado.



    Não restando, portanto, estreme de dúvida a tese acerca da ocorrência de culpa ao invés de dolo (direto ou eventual), deve a pronúncia ser mantida, pois necessária prova inequívoca da ausência de animus necandi na conduta do agente." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente